Tribunal: TJDFT
Processo: 0003897-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM DELEGACIA. FALECIMENTO POSTERIOR. RELATOS DE TESTEMUNHAS. PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa visando à absolvição do réu, condenado pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), sob o argumento de insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu pelas infrações penais de ameaça e vias de fato, especialmente diante da ausência de depoimento da vítima em juízo, em razão de seu falecimento.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato está devidamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, termo de representação e requerimento de medidas protetivas, além da prova oral colhida.
4. A autoria das infrações penais resta demonstrada pelo depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pelas declarações prestadas, em juízo, pelo filho da ofendida e pelo policial militar que atendeu a ocorrência, os quais confirmaram a narrativa dos fatos.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, independentemente da efetiva intimidação, circunstância evidenciada no caso concreto.
6. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por agressões físicas que não deixam vestígios permanentes, sendo suficiente a prova testemunhal para sua configuração.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.